Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721805-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIOVANE SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E AUTORIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para uso pessoal; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância quanto ao delito de posse de uma única munição; (iv) examinar se a conduta do réu configura o crime de resistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é válida quando fundada em situação de flagrante delito e autorizada por moradora do local, conforme entendimento do STF (Tema 280), especialmente quando os entorpecentes são visualizados em comércio acessível ao público e o ingresso é imediato e devidamente justificado. 4. A quantidade de drogas apreendidas, que permitiria o fracionamento em número elevado de doses, evidencia a finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal e impedindo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Ademais, trata-se de delito de ação múltipla, que também se configura com os verbos típicos “guardar” ou “ter em depósito”. 5. A aplicação do princípio da insignificância à posse de uma única munição de uso permitido é inviável no caso de réu reincidente, sobretudo quando a apreensão ocorre no contexto de tráfico de drogas, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 6. Está caracterizado o crime de resistência quando o réu desobedece a ordem policial, empurra agentes públicos e incita o seu cachorro a atacá-los, resultando em lesões corporais nos policiais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, alegando a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de resistência, de tráfico de drogas e de posse de munição. Afirma a ilegalidade da busca domiciliar realizada no caso em exame, ante a ausência de fundadas razões para tanto, e acrescenta que, de acordo o conjunto probatório, não resta configurado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes que, em seu entendimento deve ser desclassificado para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A harmonia e coerência entre os depoimentos prestados pelos policiais militares reforçam a conclusão de que a entrada na residência foi consentida, afastando qualquer suspeita de ilegalidade na atuação dos agentes. Os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, e seus testemunhos merecem credibilidade, especialmente por estarem respaldados por outros elementos probatórios e pela ausência de indícios de abuso de autoridade ou incriminação indevida; Dessa forma, ainda que posteriormente a esposa do réu tenha alegado que não autorizou a entrada, os vídeos anexados aos autos revelam, de forma inequívoca, que ela confirmou o consentimento e, inclusive, demonstrou surpresa diante da reação do réu. Ressalte-se que, no interior da residência, foram localizadas outras porções de entorpecentes e a munição apreendida. (ID 73837673); ainda que o réu seja usuário de ambas as substâncias e que não tenham sido apreendidos apetrechos comumente utilizados para a comercialização de entorpecentes, resta evidente que a droga apreendida se destinava à mercancia, considerando a elevada quantidade de doses que seria possível obter com seu fracionamento. Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício. (ID 73837673). E infirmar tais assertivas, bem como as conclusões do órgão colegiado quanto à suficiência de provas no tocante à prática dos crimes de resistência e de posse de munição, bem como à legalidade da busca domiciliar, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017